Tribunal: TJDFT
Processo: 0730076-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. TEORIA DA AMOTIO. ROUBO CONSUMADO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS À VÍTIMA. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No tocante ao momento consumativo do crime de roubo, é assente na jurisprudência a adoção da teoria da amotio, segundo a qual o crime patrimonial se consuma no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima, bastando que cesse a grave ameaça ou a violência empregada.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, quando a condenação se fundamenta em provas robustas, especialmente diante das declarações da vítima e dos depoimentos das testemunhas, corroborados pelas demais provas dos autos.
3. No crime de roubo circunstanciado, incidindo mais de uma causa de aumento de pena, é lícita a utilização de uma das majorantes para negativar as circunstâncias judiciais do art.59, do CP.
4. De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desse Tribunal de Justiça, não houve cancelamento da Súmula 231 do STJ, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
5. Impõe-se a condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, IV, do CPP, quando consta pedido expresso na denúncia e está comprovado documentalmente nos autos o prejuízo sofrido pela vítima.
6. Recursos conhecidos e não providos.